Tribunal: TJPA
Processo: 0001126-77.2012.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001126-77.2012.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ANTONIO JORGE SIQUEIRA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0001126-77.2012.8.14.0009

Apelante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Apelado: ANTONIO JORGE SIQUEIRA DO ROSARIO

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.

2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

3. Recurso conhecido e provido. sentença anulada, à unanimidade.

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0001126-77.2012.8.14.0009

Apelante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Apelado: ANTONIO JORGE SIQUEIRA DO ROSARIO

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001126-77.2012.8.14.0009
interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
ANTONIO JORGE SIQUEIRA DO ROSARIO
.

Versam os autos sobre pedido de busca e apreensão formulado pelo Banco Bradesco em desfavor do veículo Volkswagen Passeio Gol 1.0 G IV CITY PRATA de posse do senhor Antonio José Siqueira do Rosário.

Juntou documentos.

Em seguida houve o prosseguimento da ação, até que o juízo determinou a intimação do autor para saber se ainda tem interesse no feito. (ID Num. 2495310 - Pág. 9).

Sobreveio sentença, extinguindo a ação por abandono do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC. (ID Num. 2495311 - Pág. 1).

Inconformado, o Banco Bradesco. interpôs o presente recurso de apelação (ID Num. 2495312 - Pág. 1 a 8), alegando necessidade de reforma da sentença, uma vez que não foi intimado
pessoalmente
do despacho acima, com clara infração ao disposto no § 1º do artigo 485 do CPC.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0001126-77.2012.8.14.0009

Apelante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Apelado: ANTONIO JORGE SIQUEIRA DO ROSARIO

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O douto juízo de primeiro grau considerou que a recorrente não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, configurando o abandono da causa por mais de 30 dias.

Compulsando detidamente os autos, constato que deve ser anulada a sentença guerreada por ter o juízo a quo incorrido em vício de atividade (error in procedendo), a qual revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la.

Observo que a sentença, que ora se ataca, extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, por abandono de causa, sem que fosse intimado
pessoalmente
o apelante/autor da ação antes da extinção.

Nesse compasso, o art. 485, § 1º, da Lei Adjetiva Civil preleciona que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, não se pode olvidar que o douto juízo de primeiro grau conferiu aplicação errônea ao artigo 485 acima citado, pois não observou norma de ordem pública (imperativa), prevista no seu §1º, devendo proceder à intimação pessoal do apelante para, somente após tal procedimento, poder extinguir o processo sem resolução do mérito, com esteio nos fatos narrados no relatório da sentença.

Diante dessa situação, devidamente aplicável a anulação da sentença ante o
error in procedendo
realizado por aquele juízo.

Nesse sentido, é o entendimento dos eminentes doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 437): “
Não se pode extinguir o processo com fundamento do CPC 267 III, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48 horas (quarenta e oito horas). Permanecendo silente, há objetivamente a causa de extinção...
”

E mais:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - ABANDONO DE CAUSA - INEXISTÊNCIA - ATO QUE NÃO DEPENDIA DA PARTE E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - IMPULSO OFICIAL - SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Para se extinguir o processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, a teor do art. 267, III, do CPC, é necessário que se cumpra a exigência do §1º do mesmo artigo, qual seja, a intimação prévia pessoal da parte, para que supra a falta, em 48 horas. - A lei faz menção apenas à necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta de andamento, mostrando-se desnecessária a nova intimação do procurador da parte para ciência da penalidade de extinção se para certa diligência já foi intimado antes. - Não há abandono de causa quando o ato a ser praticado não depende de provocação da parte, mas sim de impulso oficial. - Recurso provido. Sentença cassada. (TJMG - Apelação Cível 1.0172.12.001259-3/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2015, publicação da súmula em 17/03/2015)

Logo, em se tratando de extinção do processo por desídia da parte por mais de um ano ou abandono da causa por período superior a 30 dias, hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil, exige a lei adjetiva civil a intimação pessoal da parte para que supra a falta.

Sendo assim, comprovada a aplicação errônea do disposto no art. 485, §1º, do diploma processual civil, impõe-se a anulação da sentença apelada e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores a ela, devendo os presentes autos retornarem ao juízo de primeiro grau para a correta observância do dispositivo acima citado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença de 1º grau, em face da violação ao comando do art. 485, §1º, do CPC e, em consequência, determino a remessa dos autos ao juízo sentenciante, a fim de que seja observado o procedimento legal acima declinado
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É O VOTO.

Belém (PA), de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022